Tribunal: STF
Processo: ADI 3964
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
   MEDIDA PROVISÓRIA Nº 394/07, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 3º DO ART.
   5º DA LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003". LEI QUE "DISPÕE
   SOBRE REGISTRO, POSSE E COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E
   MUNIÇÃO, SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS - SINARM".
1. Num
   exame prefacial, tem consistência a alegação de que a MP nº
   394/07 é mera reedição de parte da MP nº 379/07. Isto porque a
   mais recente incorpora temas da mais antiga, sem o aporte de
   modificações substanciais. São os temas: a) da prorrogação do
   prazo para renovação de registros de propriedade de armas de fogo,
   expedidos pelos órgãos estaduais; b) da fixação dos valores das
   taxas a recolher em caso de registro de armas, renovação do
   certificado de registro, expedição de porte da arma, etc.
2.
   Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de
   medida provisória revogada. Tese contrária importaria violação do
   princípio da Separação de Poderes, na medida em que o Presidente
   da República passaria, com tais expedientes
   revocatório-reedicionais de medidas provisórias, a organizar e
   operacionalizar a pauta dos trabalhos legislativos. Pauta que se
   inscreve no âmbito do funcionamento da Câmara dos Deputados e do
   Senado Federal e, por isso mesmo, matéria de competência
   privativa dessas duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e
   inciso XIII do art. 52, ambos da CF/88).
3. De outra parte, o
   ato de revogação pura e simples de u'a medida provisória outra
   coisa não é senão uma auto-rejeição; ou seja, o autor da medida a
   se antecipar a qualquer deliberação legislativa para proclamar,
   ele mesmo (Poder Executivo), que sua obra normativa já não tem
   serventia. Logo, reeditá-la significaria artificializar os
   requisitos constitucionais de urgência e relevância, já
   categoricamente desmentidos pela revogação em si.
4. Medida
   liminar deferida para suspender a eficácia da MP nº 397/07 até o
   julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.